Tribunal: TJDFT
Processo: 0002834-20.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002834-20.2018.8.07.0019 RECORRENTE: PHILLIP CHAVES OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O PERIODO NOTURNO E EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, afastando-se a tese de insuficiência probatória. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa e amparada pelos outros elementos de prova dos autos, mostra-se suficiente para amparar a condenação. 2. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência majoritária firmado a orientação no sentido de aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial. Observado o referido critério, mantém-se a sentença. 3. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a conduta de portar substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, de forma que a condenação anterior pelo referido crime mostra-se apta para configurar a agravante da reincidência e os maus antecedentes. 4. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ). 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 59, inciso II, 61, inciso I, e 63, todos do Código Penal, alegando que a condenação prévia por porte para uso de substâncias entorpecentes não configura maus antecedentes, motivo pelo qual a dosimetria da pena deve ser revista para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) no tocante à única circunstância judicial desfavorável; b) artigo 33 do Código Penal, afirmando que o regime inicial aberto de cumprimento de pena é o mais adequado à espécie. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegação de que que a condenação prévia por porte para uso de substâncias entorpecentes não configura maus antecedentes. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020